Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-65.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000269-65.2015.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): APELADO: MARIA BARBOSA DE MOURA Advogado(s): ARNALDO FREITAS PIO (OAB:BA10432-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO PAGO. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Teofilândia contra Sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Maria Barbosa de Moura, servidora aposentada, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu o direito ao pagamento do 13º salário proporcional referente ao exercício de 2013 (11/12 avos) e à conversão em pecúnia de três licenças-prêmio não usufruídas (períodos de 1994/1999, 1999/2004 e 2004/2009), totalizando nove meses. A Sentença rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e nulidade contratual, acolheu parcialmente a prescrição quinquenal e indeferiu os demais pedidos. O Município, em grau recursal, alegou que a legislação municipal veda a conversão das licenças em pecúnia, salvo em caso de falecimento, e que a autora não comprovou o não recebimento do 13º salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela servidora pública municipal aposentada; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do 13º salário proporcional referente ao ano de 2013. III. RAZÕES DE DECIDIR O servidor público inativo faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, mesmo na ausência de requerimento administrativo e independentemente de comprovação de que a fruição foi impedida por necessidade do serviço, conforme entendimento consolidado no Tema 1086 do STJ e Tema 635 do STF. A vedação à conversão em pecúnia prevista nos arts. 76, parágrafo único, e 78 da Lei Municipal nº 013/1993 não prevalece diante dos princípios constitucionais e da jurisprudência superior que coíbem o enriquecimento sem causa da Administração Pública. O ônus da prova do pagamento das licenças-prêmio e do 13º salário proporcional é do ente público (CPC, art. 373, II). Ausente prova do gozo ou pagamento das verbas, é devida a indenização correspondente. A Sentença, com base nas fichas financeiras constantes dos autos, identificou a ausência de pagamento integral do 13º salário de 2013, reconhecendo o direito à fração de 11/12 avos. A metodologia de correção monetária e juros, fixada nos moldes do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, está de acordo com os precedentes obrigatórios e com a EC nº 113/2021. Diante da sucumbência recursal do Município, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte apelada, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 19 do ADCT; CC, art. 884; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Lei Municipal nº 013/1993, arts. 76, parágrafo único, e 78. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, ARE 721.001 (Tema 635); STJ, REsp 1.324.623/RS (Tema 1086); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJBA, APL 0001347-26.2014.805.0208, j. 23.10.2018; TJBA, APL 0515487-81.2013.8.05.0001, j. 28.06.2021; TJBA, APL 0501911-11.2018.8.05.0271, j. 29.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000269-65.2015.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e como apelada MARIA BARBOSA DE MOURA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora